Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-94.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-94.2021.8.14.9100

APELANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

APELADO: J. C. DA SILVA SERVICOS GERAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada para recebimento de valores decorrentes de prestação de serviços de limpeza e conservação, condenando a requerida ao pagamento de notas fiscais não prescritas, com abatimento dos valores comprovadamente pagos, correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora impõe a suspensão da ação de cobrança; (ii) estabelecer se houve comprovação da prestação dos serviços relativos às notas fiscais impugnadas; (iii) determinar se os pagamentos parciais realizados interrompem a prescrição; (iv) verificar a existência de excesso de cobrança; (v) definir os efeitos da recuperação judicial sobre a atualização e habilitação do crédito; e (vi) estabelecer se devem ser revogados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 alcança atos executivos e constritivos, não impedindo o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à constituição do crédito.

4.

A jurisprudência do STJ admite o regular prosseguimento da demanda cognitiva até a definição do quantum debeatur, com posterior habilitação do crédito no juízo recuperacional.

5.

As notas fiscais, os e-mails trocados entre as partes e os comprovantes de pagamentos parciais demonstram a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços.

6.

A ausência de aceite formal nas notas fiscais não afasta a exigibilidade do débito quando o conjunto probatório evidencia a execução contratual contínua.

7.

Incumbe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu mediante impugnações genéricas desacompanhadas de prova concreta.

8.

A pretensão de cobrança fundada em notas fiscais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

9.

Os pagamentos parciais realizados pela devedora configuram reconhecimento inequívoco da dívida e interrompem o prazo prescricional relativamente aos créditos correspondentes.

10.

Não há excesso de cobrança quando a sentença determina o abatimento dos valores comprovadamente pagos e inexiste demonstração objetiva de cobrança superior ao efetivamente devido.

11.

O crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial submete-se ao regime recuperacional e deve ser habilitado no juízo universal, sem prejuízo da constituição judicial do crédito e da incidência dos consectários legais até a habilitação.

12.

A ausência de prova concreta da capacidade financeira da beneficiária impede a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ação de conhecimento destinada à constituição de crédito sujeito ao regime recuperacional.

2.

A efetiva prestação de serviços pode ser comprovada por conjunto probatório diverso do aceite formal lançado em notas fiscais.

3.

O pagamento parcial da dívida constitui reconhecimento inequívoco da obrigação e interrompe o prazo prescricional.

4.

O crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial deve ser submetido ao juízo universal para habilitação e pagamento, sem impedir a formação do título judicial no juízo de origem.

5.

A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 9º, II, e 49; CC, arts. 206, §5º, I, e 405; CPC, arts. 85, §11, 99, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.120.836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.357.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.06.2019, DJe 28.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800031-11.2022.8.14.9100, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
J. C. DA SILVA SERVIÇOS GERAIS LTDA
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 340.420,78 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos), decorrente de serviços de limpeza e conservação prestados nas áreas internas e externas da área fabril da requerida em Munguba e nas áreas administrativas localizadas no Distrito de Monte Dourado.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 17801957, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais nºs 1005, 1025, 1040, 1053, 1059, 1060, 1062, 1082, 1243, 1244, 1245, 1246 e 1247, conforme relatório constante do ID nº 38851731, com abatimento dos valores já pagos pela requerida, nos termos da planilha juntada ao ID nº 55923341, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

O magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição quanto às notas fiscais nºs 985, 1009, 1023, 1036, 1039, 1052, 1054, 1055, 1061, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1078, 1079, 1080, 1081, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 e 984, entendendo, contudo, que houve interrupção da prescrição relativamente às notas fiscais nºs 1005, 1025, 1040, 1053, 1059, 1060, 1062 e 1082, em razão de pagamentos parciais efetuados pela requerida, considerados atos inequívocos de reconhecimento da dívida. Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos.

Em suas razões recursais de ID nº 17801958, a apelante sustenta, em síntese:

a) a necessidade de suspensão do feito em razão do processamento da recuperação judicial da empresa apelante, nos termos dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005, alegando a prorrogação do stay period até ulterior deliberação acerca da homologação do plano recuperacional;

b) a impossibilidade de manutenção da condenação relativa às notas fiscais nºs 1243, 1244, 1245, 1246 e 1247, sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, uma vez que tais documentos não conteriam aceite ou recibo da apelante;

c) a existência de excesso de cobrança, afirmando que a apelada teria apresentado notas fiscais desacompanhadas de comprovação idônea da prestação dos serviços;

d) a ocorrência de prescrição dos créditos discutidos, argumentando que os pagamentos apontados pelo juízo de origem não seriam aptos a interromper o prazo prescricional;

e) a necessidade de observância dos efeitos da recuperação judicial quanto à atualização monetária do débito, requerendo que eventual crédito seja habilitado no juízo recuperacional, com limitação da correção monetária à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; e

f) a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte autora, ao fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência financeira. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinar a suspensão da ação e excluir da condenação as notas fiscais nºs 1243, 1244, 1245, 1246 e 1247 ou, subsidiariamente, determinar a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

Conforme certidão de ID nº 17801963, a parte apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise: a) da alegada necessidade de suspensão do feito em razão do processamento da recuperação judicial da apelante; b) da ocorrência de prescrição dos créditos discutidos na demanda; c) da suficiência probatória quanto à efetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais objeto da condenação; d) da alegação de excesso de cobrança; e) da possibilidade de limitação da correção monetária em razão dos efeitos da recuperação judicial; e f) da revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

2. PRELIMINARES

2.1. Da suspensão do processo (recuperação judicial)

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão da presente demanda em razão da recuperação judicial da apelante, não assiste razão à recorrente.

A apelante sustenta que, em razão do processamento da recuperação judicial nos autos nº 0002487-69.2019.8.14.9100, bem como da prorrogação do stay period, todas as ações ajuizadas em seu desfavor deveriam permanecer suspensas, nos termos dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhida.

A Lei nº 11.101/2005, ao disciplinar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, estabelece em seu art. 6º:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que a suspensão legal recai precipuamente sobre os atos de natureza executiva e constritiva, não impedindo o regular prosseguimento das ações de conhecimento destinadas à apuração e constituição do crédito.

Sendo assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as ações de conhecimento que demandam quantia ilíquida não se suspendem, devendo prosseguir no juízo de origem até a fixação do valor devido (sentença líquida). Somente após a constituição do título executivo judicial é que o crédito deverá ser habilitado no juízo recuperacional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2. "Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005"
(AgInt no AREsp nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2120836 MG 2024/0026023-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que a presente demanda possui natureza eminentemente cognitiva, objetivando o reconhecimento judicial de crédito decorrente de prestação de serviços, inexistindo, neste momento processual, a prática de atos executivos capazes de comprometer o patrimônio da empresa em recuperação.

Assim, inexiste óbice legal ao prosseguimento da presente ação até a definição do
quantum debeatur
, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de suspensão do feito.

3. MÉRITO

A controvérsia central reside na alegação da apelante de que as notas fiscais nºs 1243, 1244, 1245, 1246 e 1247 não comprovariam a efetiva prestação dos serviços, uma vez que ausente aceite formal ou recibo subscrito pela empresa recorrente.

Entretanto, a relação contratual entre as partes é incontroversa e duradoura. A existência de e-mails trocados e o histórico de pagamentos de outras notas do mesmo período conferem verossimilhança à cobrança. A jurisprudência admite a nota fiscal como prova, mesmo sem assinatura, quando inserida em contexto probatório que demonstre a relação jurídica.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Importante destacar que a relação contratual entre as partes não foi negada pela apelante. Ao contrário, a própria recorrente reconhece a prestação parcial dos serviços ao admitir pagamentos referentes a diversas notas fiscais constantes dos autos.

No âmbito das relações empresariais, especialmente em contratos de prestação continuada de serviços, a comprovação da obrigação pode ocorrer por diversos meios de prova, não se restringindo ao aceite formal lançado na nota fiscal.

Os documentos acostados aos autos demonstram que houve execução contratual contínua entre as partes, sendo certo que os comprovantes de pagamentos parciais efetuados pela apelante constituem importante elemento de confirmação da existência da relação obrigacional.

Ademais, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nesse ponto, limitou-se a recorrente a impugnações genéricas quanto à ausência de aceite nas notas fiscais, sem apresentar prova concreta de inexistência da prestação dos serviços ou demonstração efetiva de quitação integral da obrigação.

No tocante à prescrição, igualmente correta a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Conforme consignado na sentença, a pretensão de cobrança fundada em notas fiscais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Entretanto, o próprio magistrado reconheceu a prescrição de diversas notas fiscais emitidas entre os anos de 2015 e 2016, preservando apenas aquelas em relação às quais houve causa interruptiva da prescrição, consistente em pagamentos parciais realizados pela apelante.

No caso dos autos, os comprovantes de pagamento e a planilha juntada pela própria apelante demonstram pagamentos referentes às notas fiscais nºs 1005, 1025, 1040, 1053, 1059, 1060, 1062 e 1082, circunstância que caracteriza inequívoco reconhecimento da dívida e, consequentemente, interrompe o prazo prescricional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A em face de A .F.C. Instalações e Montagens Ltda - ME, nos autos de ação monitória, visando à reforma da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do último pagamento realizado (13/03/2019), em vez da data de vencimento das notas fiscais emitidas entre 2014 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional quinquenal aplicável à ação monitória deve ter como termo inicial a data do vencimento das notas fiscais ou a data do último pagamento realizado pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição em ações de cobrança é a data em que a obrigação se torna exigível, aplicando-se o princípio da actio nata.

4. Havendo pagamentos posteriores ao vencimento das notas, o termo inicial do prazo prescricional desloca-se para a data do último pagamento, pois somente a partir deste momento surge a mora.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses de obrigação parcelada ou cumprida parcialmente, o prazo prescricional conta-se do vencimento da última parcela ou do último adimplemento.

6. O agravo interno repisa fundamentos já analisados, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se mantém a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional quinquenal em ação monitória inicia-se na data do último pagamento realizado, quando configurada a mora, e não na data de vencimento das notas fiscais.

2. O pagamento parcial posterior ao vencimento desloca o termo inicial da prescrição para a data do último adimplemento.

3. A mera repetição de argumentos já apreciados não afasta a fundamentação da decisão monocrática e autoriza a negativa de provimento ao agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, § 5º, I, e 410 e 411; CPC, art. 487, II, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1309586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.06.2018, DJe 06.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 29.10.2019, DJe 19.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000311120228149100 30028531, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, correta a sentença ao afastar a prescrição quanto a tais créditos.

Também não merece acolhimento a alegação de excesso de cobrança. A sentença já determinou expressamente o abatimento dos valores comprovadamente pagos pela requerida, nos termos da planilha acostada ao ID nº 55923341, observando-se, portanto, a compensação dos pagamentos parciais realizados.

Não há, nos autos, demonstração objetiva de cobrança superior ao efetivamente devido.

Quanto ao pedido subsidiário relativo à limitação da correção monetária e habilitação do crédito perante o juízo recuperacional, importante mencionar que tratando-se de crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, sua satisfação deverá observar as regras estabelecidas na Lei nº 11.101/2005, competindo ao juízo universal da recuperação deliberar acerca das condições de pagamento e habilitação do crédito.

Todavia, tal circunstância não impede a constituição judicial do crédito nesta demanda cognitiva, tampouco afasta os consectários legais fixados na sentença até a data da efetiva habilitação.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, igualmente não prospera a insurgência.

A simples alegação de que a autora postula crédito de elevado valor não constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da concessão da benesse, sobretudo diante da ausência de prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda que a autora seja pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade de justiça desde que demonstrada dificuldade financeira, inexistindo, nos autos, elementos aptos a infirmar a decisão concessiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026